Tribunal: TJDFT
Processo: 0731177-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DIALETICIDADE. OBSERVADA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. ILÍCITO CONTRATUAL. NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076/STJ. PLEITO RECONVENCIONAL. RESSARCIMENTO DE VALORES. DESPROVIMETO.

1. A mera repetição, no recurso de apelação, dos termos da petição inicial ou da contestação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa o princípio da dialeticidade. (AgRg no AREsp 1304723/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018)

2. A revisão judicial do contrato, com base na teoria da imprevisão (art. 421-A e arts. 478 a 480, todos do CC), somente ocorre, de forma excepcional, em caso de desproporção gerada por acontecimento superveniente, extraordinário e imprevisível; alteração da base econômica do contrato e onerosidade excessiva na prestação de uma das partes.

2.1. In casu, a parte autora, além de não comprovar a existência de fato superveniente, extraordinário e imprevisível, o que, por si só, já é suficiente para afastar a incidência da teoria da imprevisão, não comprovou a alteração da base econômica do contrato, nem a onerosidade excessiva na prestação do encargo contratual.

3. Não há que se falar em condenação, na forma do disposto nos arts. 186 e 927 do CC, pois inexistem nos autos prova de quebra do sinalagma contratual. Ou seja, a recorrente, descurando-se do ônus probatório imposto no art. 373, I, do CPC, não provou que tenha suportado qualquer tipo de prejuízo por culpa da requerida/apelada.

4. A Corte Especial do col. STJ, no julgamento do REsp 1.850.512/SP e do REsp 1.877.883/SP, segundo o rito dos recursos representativos de controvérsia, previsto nos artigos 1.036 e seguintes do CPC, firmou a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide.

5. Escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido reconvencional, tendo em vista que o valor pleiteado, a título de indenização, foi objeto de acerto pretérito firmado entre as partes originárias do contrato litigioso.

6. Recursos desprovidos.